Tribunal: TJES
Processo: 5004060-55.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004060-55.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO MENEGUELLI

APELADO: DEOMAR CARLOS TINELLI

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fábio Meneguelli contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos de ação monitória ajuizada por Deomar Carlos Tinelli. A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo. O apelante alega prescrição, vício redibitório, excesso de execução, incorreção no arbitramento de honorários advocatícios e pleiteia a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve prescrição da pretensão do autor;
(ii) analisar a alegação de vício redibitório na aquisição do bem móvel;
(iii) avaliar a existência de excesso de execução;
(iv) examinar a correção do arbitramento de honorários advocatícios; e
(v) decidir sobre a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se configura, pois o despacho que ordenou a citação foi proferido antes do término do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1º, do CPC, e não houve desídia do autor na citação do réu.

O prazo decadencial para alegar vício redibitório, conforme art. 445 do Código Civil, expirou em maio de 2017, tendo em vista que o apelante teve ciência do defeito no equipamento em novembro de 2016 e não ajuizou qualquer ação no prazo legal.

A ausência de demonstração do valor que o apelante entende devido, bem como a inexistência de planilha de cálculo, impede o reconhecimento de excesso de execução, que se baseia apenas em alegação genérica.

O arbitramento dos honorários advocatícios não apresenta incorreções, pois está em conformidade com o pedido inicial de fixação de honorários para a hipótese de prosseguimento do feito e sua conversão em execução.

O pedido de assistência judiciária gratuita é indeferido, uma vez que o apelante não apresentou elementos comprobatórios de sua alegada precariedade econômica e pagou as custas recursais, o que enfraquece a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho que ordena a citação constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1º, do CPC.

O prazo para reclamar vício redibitório de bem móvel é de 180 dias a partir da ciência do defeito, conforme art. 445 do Código Civil.

Alegação de excesso de execução exige a indicação do montante devido ou a apresentação de planilha de cálculo, sendo inviável o acolhimento de alegações genéricas.

O pagamento de custas recursais pelo requerente pode afastar a presunção de hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, 441, 445; CPC, arts. 240, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 030130118174, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.03.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 10024100881812003, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 01.08.2018; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70079248100, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 31.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004060-55.2021.8.08.0014

APELANTE
:
F
ÁBIO MENEGUELLI

APELADO
:
DEOMAR CARLOS TINELLI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
FÁBIO MENEGUELLI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação monitória ajuizada por
DEOMAR CARLOS TINELLI
,

que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo
.

Em suas razões (id. 9785739), sustenta o recorrente, preliminarmente, a ocorrência da prescrição.

No mérito, aduz ter sido vítima do golpe do salvado, pois adquiriu a escavadeira hidráulica CaterPillar 312DL, série JBC0118, ano 2011 em setembro de 2016, sem ter ciência de que ao maquinário havia sido dada perda total.

Destaca que a prova testemunhal produzida assevera que todos os adquirentes anteriores tinham ciência de que o bem havia sido reformado após ser declarada sua perda total, com exceção do apelante.

Alega, ainda, o excesso de execução e a incorreção no arbitramento dos honorários advocatícios.

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O apelado ajuizou demanda monitória em face do apelante em decorrência do inadimplemento do contrato de compra e venda da escavadeira hidráulica CaterPillar 312DL, série JBC0118, ano 2011.

Informou na petição inicial que do valor acordado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), somente foi quitado o montante de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), motivo pelo qual, após a atualização devida, o valor da dívida era de R$ 227.114,53 (duzentos e vinte e sete mil, cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos).

No tocante ao prazo prescricional, mister destacar que este tem seu curso até que sobrevenha alguma causa superveniente prevista em lei que o interrompa ou suspenda.

Nesse contexto, o despacho que ordena a citação constitui causa interruptiva da prescrição, conforme preceituam o art. 202, I, do Código Civil e o art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

In casu
, infere-se que o inadimplemento da obrigação ocorreu em 09/09/2016, sendo que a ação foi ajuizada em 31/08/2021 e a citação ordenada em 04/09/2021, ou seja, antes da fluência do prazo prescricional.

E, não obstante a citação tenha ocorrido apenas em 28/10/2022, verifica-se que não houve desídia da parte credora na localização daquele. Ao contrário, procedeu de forma diligente e obedeceu aos prazos processuais fixados pelo juízo.

Ao longo da tramitação processual foram realizadas diversas tentativas de localização do apelante, ocorrendo a citação por meio telefônico.

Com efeito, conforme já decidiu este E. Sodalício, “
a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020).

Deste modo, não constatada desídia da parte autora, não há falar em prescrição operada em favor do réu, razão pela qual afasto referida alegação.

Prosseguindo, aduziu o recorrente ter sido vítima de golpe, haja vista que o maquinário havia sido reconstruído com o restante de uma escavadeira com perda total, pois seu conserto custaria o equivalente a 76,5% do valor do bem.

Destaca, inclusive, que o referido equipamento ainda encontrava-se em nome do proprietário inicial, Sr. Elio Dadalto, que confirmou que nos idos de 2012, quando a máquina já encontrava-se na posse do Sr. Thiago Nobre, esta atolou e inundou, sendo dada perda total por impossibilidade de retirada do local onde se encontrava.

Revela que foi requerido pelo Sr. Elio Dadalto o pagamento da indenização, com entrega do maquinário ao seguro.

Posteriormente, a sucata foi novamente comprada pelo Sr. Thiago Nobre, que a reformou e revendeu ao apelado, Deomar Carlos Tinelli.

Quanto ao vício redibitório, sabe-se ser aquele do qual o comprador não tinha ciência quando da aquisição, por ser oculto, de forma que torne o bem inadequado ou ineficiente para o fim a que se destina.

Transcrevo previsão contida no Código Civil:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Não há, pelo depoimento das testemunhas, qualquer prova de que o recorrido Deomar tivesse conhecimento do sinistro ocorrido com o bem. Contudo, importante destacar que a ignorância do vício não exime o vendedor da responsabilidade, salvo se houver previsão neste sentido em contrato, o que não é o caso dos autos.

O recorrente alega que o defeito no equipamento iniciou-se dois meses após a aquisição, aparentemente em novembro de 2016, entretanto não opôs referida situação ao alienante.

Conforme estabelece o Código Civil, o prazo para obter a redibição ou abatimento no preço da coisa, é de 30 (trinta) dias se o bem for móvel, e de 1 (um) ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Contudo, quando o vício só puder ser conhecido posteriormente, o prazo terá início a partir do momento em que deste tiver ciência, sendo nesse caso de 180 (cento e oitenta dias) para bens móveis e de 1 (um) ano para os imóveis:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

Em tendo o requerente tido conhecimento do vício em novembro de 2016, poderia até maio de 2017 propor ação redibitória ou solicitar o abatimento do preço, o que não ocorreu, deixando transcorrer o prazo decadencial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - VÍCIO OCULTO - VEÍCULO SALVADO - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - É nula a sentença que não analisa a alegação de decadência formulada em sede de contestação -
Constatado o vício o oculto e formulada a reclamação após o prazo previsto no art. 26, II, do CPC, deve ser reconhecida a decadência da pretensão de rescindir o contrato de compra e venda de veículo, no qual foi constado o vício
. (TJ-MG - AC: 10024100881812003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data de Publicação: 09/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. REGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL.
O
direito de reclamar tendo como causa de pedir o vício redibitório em relação jurídica não regida pelo CDC decai no prazo de 30 dias quando o objeto é coisa móvel e de 1 (um) ano se imóvel, a contar da entrega do bem, ou quando oculto, respectivamente, 180 dias ou um ano por incidência do art. 445 do CC/02 - Circunstância dos autos em que se operou a decadência; e se impõe manter a decisão recorrida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70079248100 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018)

Ressalte-se, conforme bem delineado em sentença, que após o referido prazo o apelante continuou a quitar as parcelas referentes à compra, bem como se mantém na posse do bem, não havendo como alegar a existência do citado vício como causa do inadimplemento.

No tocante ao pleito de remessa dos autos à Contadoria, tenho que o recorrente não indicou o montante que entende devido, nem trouxe aos autos planilha indicativa, apresentando alegação genérica de excesso de execução.

Ademais, alegou que o arbitramento de honorários se deu em montante superior ao pretendido, mas não se atentou ao pedido realizado no item “b” da petição inicial, que pugnou pela fixação de honorários advocatícios para a hipótese de prosseguimento do feito e sua conversão em execução.

Por fim, quanto ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, indefiro-o, pois o recorrente não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar a sua alegada precariedade econômica.

Com efeito, a referida parte efetuou o pagamento das custas recursais, o que mitiga a presunção que circunda a declaração de precariedade apresentada.

Por todo o exposto, com base na fundamentação supra,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)